Tribunal: TJMT
Processo: 1022952-41.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-02-07
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No. 1022952-41.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: FRANCIELLE CRISTINA LABADESSA NUNES
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela de urgência, interposto por Francielle Cristina Labadessa Nunes, contra decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de Lucas do Rio Verde, que, nos autos da Execução Fiscal no 1004407-55.2016.8.11.0045 (PJe), promovido pelo Estado de Mato Grosso, indeferiu pedido de desbloqueio de valores bloqueados da conta poupança da Agravante.
A Recorrente objetiva, liminarmente, pela atribuição de efeito ativo ao recurso, no intuito de que a verba penhorada seja liberada, eis que seriam impenhoráveis, nos termos do artigo 833, X, do Código de Processo Civil.
Dessa maneira, afirma que o fumus boni iuris estaria presente, e com relação ao periculum in mora, aponta que a penhora dos valores causa prejuízo financeiro injustificado à Recorrente.
É o relatório.
Decido.
Inicialmente, é necessário avaliar o pedido de concessão dos benefícios oriundos à gratuidade da justiça à Recorrente.
No ID no 114405478, foi proferido despacho no intuito de que a Agravante juntasse documentos a fim de comprovar que, de fato, encontra-se em situação de hipossuficiência.
Em resposta, no ID no 116302482, a referida comparece nos autos, a colacionar: holerites dos meses de outubro, novembro e dezembro, de 2021; e, a sua declaração do imposto de renda do ano de 2021.
Ao compulsar os mencionados documentos, evidencia-se que, de fato, a referida faz jus aos benefícios dispostos no artigo 96 do Código de Processo Civil, pois resta comprovado que a referida recebe menos de um salário-mínimo, e o recolhimento das custas recursais, neste momento, acarretaria prejuízos injustificados à integridade da Recorrente.
Desta maneira, DEFIRO o pedido de concessão da justiça gratuita à Agravante.
Neste momento, então, passa-se à análise do pedido de antecipação da tutela recursal.
Como é cediço, o Código de Processo Civil possui dois requisitos essenciais para a concessão das tutelas antecipadas de urgência, sendo elas: o perigo da demora (periculum in mora), e; a probabilidade do direito (fumus boni iuris). Ambos constam no caput do artigo 300 do CPC, e, se não houver elementos que assegurem a existência dos referidos, a medida pretendida deve ser declinada.
Há de se registrar, também, que ambas devem estar presentes, não sendo suficiente apenas uma delas. Esclarecimentos realizados, passo à análise da pretensão realizada.
Na hipótese dos presentes autos, pretende a Agravante a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, no intuito de que as verbas conscritas sejam liberadas, eis que impenhoráveis.
Pois bem.
Registro, desde já, que os elementos necessários para a concessão da medida pleiteada estão presentes, ou seja, vislumbra-se a presença do periculum in mora e fumus boni iuris, pelas razões que passo a expor.
Tratemos inicialmente do fumus boni iuris. Em síntese, verifica-se que no ID no 62142532 – autos originários, foi realizada a penhora de numerário nas contas da Recorrente, sendo que houve o bloqueio de R$ 1.664,22 (mil seiscentos e sessenta e quatro reais vinte e dois centavos) na conta da mencionada junto à Caixa Econômica Federal.
No ID no 62866217 – autos originários, a Recorrente comparece no feito a informar que os valores conscritos eram referentes a conta poupança, logo, seriam impenhoráveis.
O Magistrado Singular, entretanto, no ID no 71646133 – autos originários, indefere o pedido, a entender que não restou comprovado que a conta bloqueada não seria poupança.
De início, entretanto, verifica-se clara aplicação do artigo 833, X, do Código de Processo Civil, e, veja-se o que registra este dispositivo:
Art. 833. São impenhoráveis:
[...]
X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos;
[...]
A Recorrente, nos autos originário, bem como neste feito, junta documentos a comprovar que a conta bloqueada, aparentemente, caracteriza-se como conta poupança, logo, não seria possível proceder ao bloqueio do numerário, ao menos pelo que se demonstrou neste momento.
Acerca do perigo da demora, é necessário verificar que a Recorrente teve verba impenhorável bloqueada, que, por ser oriunda de conta poupança, caracteriza-se como valores destinados à eventual dificuldade financeira, ou outra questão financeira emergente.
Sem o acesso a estes valores, é indiscutível a fragilidade a ser enfrentada pela Recorrente, e, a menos que seja constatado fato em contrário, neste momento, não é possível manter o bloqueio realizado, pelo que, resta presente o segundo elemento obrigatório para a concessão da medida liminar
Dessa forma, DEFIRO o pleito realizado, a fim de conceder o efeito ativo vindicado, e determinar a liberação dos valores bloqueados pelo Município de Chapada dos Guimarães, estes que, aparentemente, são originários de conta poupança.
Notifique-se o Juízo a quo sobre esta decisão.
Intime-se o Agravado para que, se lhe aprouver, apresentar resposta no prazo legal.
Desnecessária a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça, por força da Súmula no 189 expedida pelo Superior Tribunal de Justiça.
Cuiabá, 4 de fevereiro de 2022.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora